Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. FILHO COMUM MENOR. GUARDA UNILATERAL. DEFERIMENTO AO GENITOR. REGIME PROVISÓRIO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO PARA REGIME DE GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA O MATERNO. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA VIGENTE. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS E ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. FATOS DESABONADORES DO GENITOR. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA CRIANÇA. CONVIVÊNCIA SAUDÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME ATÉ O ESTABELECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO. REGIME DE VISITAS. ALTERAÇÃO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso
2. Vigendo o regime de guarda unilateral concedida ao genitor, não se afigura, consoante o primado que deve regular a resolução do dissenso estabelecido entre os genitores sobre a guarda do filho menor - que é privilegiar o seu melhor interesse -, razoável sua alteração em sede incipiente de ação de divórcio c/c guarda e alimentos, pois, se a par da constatação de que o pai ostenta situação mais confortável à qual o menor já está adaptado, não subsiste nenhum fato que desabone sua conduta ou apto a infirmá-lo como detentor da guarda, devendo a situação ser preservada até que haja incursão probatória destinada a viabilizar a apuração do que melhor se afigura aos interesses e bem estar do infante.
3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.